Tribunal: TJDFT
Processo: 0001793-05.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANÁLISE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificado que o autor de roubo agiu com violência desnecessária para com a vítima, deve ser valorada negativamente sua culpabilidade.
2. Cada circunstância judicial negativa deve acarretar um acréscimo de 1/8 da diferença verificada entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato, conforme jurisprudência majoritária deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
3. Apelação conhecida e desprovida.